Tribunal: TJSP
Processo: 2073543-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Decisão que acolheu, em parte, a impugnação apresentada pelo Município-executado, a fim de determinar que se aguarde o trânsito em julgado, para implantação do adicional de periculosidade na folha de pagamento do exequente – Pretensão de imediata inclusão, no contexto de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Decisão que acolheu, em parte, a impugnação apresentada pelo Município-executado, a fim de determinar que se aguarde o trânsito em julgado, para implantação do adicional de periculosidade na folha de pagamento do exequente – Pretensão de imediata inclusão, no contexto de cumprimento provisório de sentença, do adicional de periculosidade na folha de pagamento do exequente – Vedação prevista no artigo 2o-B da Lei Federal 9.494/1997 – Não incidência do Tema de Repercussão Geral no 45/STF – Decisão mantida.
– Recurso desprovido.